Tribunal: STJ
Processo: 0009088-43.2013.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822911 - MG (2024/0488089-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEREZA SIMAO LOPES
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES - MG097839
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N.
211 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
83
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. No Tribunal
, o
a quo
agravo foi improvido.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "Ao agravante incumbe a completa formação do
instrumento, cumprindo ao relator negar-lhe seguimento, de plano , caso
verifique a ausência de qualquer das peças consideradas pelo legislador
como obrigatória (C. P. C., art. 525, inc. I), eis que não se admite
complementação posterior à interposição do recurso. No caso, verifica-se
que a parte agravante não trouxe todas as cópia que se refere o aludido
dispositivo legal (conforme certificado nos autos), o que inviabiliza o
prosseguimento deste instrumento. [...] Portanto, fica claramente
demonstrada a completa falta de perspectiva de êxito deste agravo de
instrumento, não só neste Tribunal, mas também no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, pela ausência das peças obrigatórias, estando o relator
autorizado, por força do disposto no artigo 557, do Código de Processo
Civil, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior” (cf. art. cit.)."
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial". Relativamente às demais
Documento eletrônico VDA50845818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c938fdd-a9ef-4662-aadc-9a75b1810c12

alegações de violação (art. 87 da Lei 5.86 de 1973 e aos art. 141, 43, 329
(II), 492 da Lei 13.105 de 2015), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
. Para a
19/10/2017
27/10/2017
caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015
e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal
supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
17/5/2018
24/5/2018
1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman
13/3/2018
19/3/2018
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50845818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c938fdd-a9ef-4662-aadc-9a75b1810c12

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c938fdd-a9ef-4662-aadc-9a75b1810c12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822911 - MG (2024/0488089-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEREZA SIMAO LOPES
ADVOGADO
: JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES - MG097839
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N.
211 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
83
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. No Tribunal
, o
a quo
agravo foi improvido.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "Ao agravante incumbe a completa formação do
instrumento, cumprindo ao relator negar-lhe seguimento, de plano , caso
verifique a ausência de qualquer das peças consideradas pelo legislador
como obrigatória (C. P. C., art. 525, inc. I), eis que não se admite
complementação posterior à interposição do recurso. No caso, verifica-se
que a parte agravante não trouxe todas as cópia que se refere o aludido
dispositivo legal (conforme certificado nos autos), o que inviabiliza o
prosseguimento deste instrumento. [...] Portanto, fica claramente
demonstrada a completa falta de perspectiva de êxito deste agravo de
instrumento, não só neste Tribunal, mas também no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, pela ausência das peças obrigatórias, estando o relator
autorizado, por força do disposto no artigo 557, do Código de Processo
Civil, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior” (cf. art. cit.)."
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial". Relativamente às demais
Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

alegações de violação (art. 87 da Lei 5.86 de 1973 e aos art. 141, 43, 329
(II), 492 da Lei 13.105 de 2015), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
. Para a
19/10/2017
27/10/2017
caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015
e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal
supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
17/5/2018
24/5/2018
1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman
13/3/2018
19/3/2018
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo
de instrumento contra decisão que, em ação previdenciária, declinou a competência para
apreciação da ação previdenciária e, consoante a decisão dos Embargos o MM Julgador
aceitou a declinação. No Tribunal
negou-se seguimento ao agravo de instrumento.
a quo,
O recurso especial, fundamentado no art. 105, III,
e , da Constituição
a
c
Federal, foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO contra
acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE
AUSÊNCIA DE INTLRLSSL RCCURSAL 1. O AGRAVO DE INSTRUMENTO
PERDEU SEU EFEITO PRÁTICO, UMA VEZ QUE A PRETENSÃO DA PARTE FOI
ATENDIDA NOS AUTOS DA AÇÁO ORIGINARIA, GERANDO - POR
CONSEGUINTE - EFEITOS JURÍDICOS. 2. FALECE INTERESSE RECURSAL, NA
MEDIDA EM QUE A TUTELA JURISDICTONAL NÃO TRANA UTILIDADE, SOB O
ASPECTO PRÁTICO. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Houve o equívoco por parte da Turma, no sentido de que a parte autora obteve
satisfação no processo principal – bem da verdade, houve decisão expedida por parte do
Juízo Incompetente (Juízo Federal) julgando improcedente a ação. Neste norte, o
conhecimento das matérias repostadas nos Embargos de Declaração – ora considerados
incluídos no Acórdão , viabiliza os meios para proposição de Recurso Especial; 2) Por fim,
os Embargos de Declaração serviram para evidenciar a presença do interesse pela
invalidação dos atos praticados pelo Juízo Incompetente (Juízo da Vara Federal), restando
vivaz a demanda pela decretação de nulidade dos atos praticados. Pois bem; A parte autora
pediu a invalidade dos atos praticados na Vara Federal, através do Agravo de Instrumento. É
contraditório a disposição de que ato praticado na Vara Federal, posteriormente, subsumiu o
interesse da parte despontado com a proposição do Agravo de Instrumento. Resumindo, em
Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

suma, o objetivo do Agravo de Instrumento é obstar qualquer ato procedimental na Vara
Federal. A regra no ordenamento jurídico indica que a demanda é estabilizada no momento
da distribuição. São irrelevantes as mudanças no estado de fato e das coisas havidas após a
distribuição. Do contrário, a delonga judicial estaria sendo alçada em prejuízo da parte
postulante. Assim temos o primeiro ponto do Prequestionamento.
[...]
Em que pese o entendimento da Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a
parte autora tem interesse em prequestionar a hermenêutica do artigo 4o da Lei 13.105 de
2015 face a este caso concreto. Isto porque que, o presente Agravo de Instrumento foi
distribuído em 2013 , agora em 2019 – 6 anos depois – a decisão embargada, aludindo
“perda do objeto ou ausência de interesse” ignorou o pedido de NULIDADE DO
PROCEDIMENTO E ATOS REALIZADOS NA VARA FEDERAL ( o que incluí o própria
nulidade do julgado na Vara Federal). O artigo 4o da Lei 13.105 de 2015 assegura aos
autores de ação judicial mecanismo que vedam os danos que a morosidade judicial poderia
provocar. Vejamos: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa ( Lei 13.105 de 2015). Há o interesse pela
nulidade do procedimento realizado pelo juízo incompetente (por conseguinte, inclusive a
nulidade da sentença superveniente). Além disto, suscitado e prequestionado , o artigo 4o da
Lei 13.105 de 2015 – junto à interpretação tida na jurisprudência sobre os mecanismos de
controle da morosidade judicial - a parte autora fica livre para apresentar o RECURSO
ESPECIAL. No acórdão, há a disposição no sentido de que “o Agravo perdeu o efeito
prático porque a parte autora foi atendida no processo principal” Em que pese o referido
julgamento de mérito reportado pelo Relator, o deferimento do Agravo de Instrumento
interessa à parte autora, sim, na medida em que: as questões processuais ou formais ainda
estão pendentes. Há necessidade de apreciar as questões de DIREITO PROCESSUAL. O
Direito Processual vertido no tema Competência precisa ser apreciado. 39
[...]
Em se tratando de pedido de decretação da COMPETÊNCIA CONCORRENTE
ELITIVA- o Agravo veiculou pedido de reconhecimento de competência RELATIVA; logo,
a decisão que apreciar a questão e decretar a prorrogação da competência concorrente
eletiva, tem efeito ANULATÓRIO PARCIAL ou relativo. De forma que todos os atos
realizados pelo Juízo Incompetente (Vara Federal) devem ser invalidados. Isto, porque nos
limites da lide e igual ao pedido, a decisão pretendida também perfaz desfazimento parcial
das decisões tomadas pelo Juízo Incompetente. Some-se a isto, os honorários de
sucumbência em razão da causalidade e da redação do parágrafo 10 do artigo 85 da Lei
13.105 de 2015. Concluindo, em que pese a sentença de mérito (denegatória) proferida pelo
Juízo Incompetente, uma vez proferida decisão de mérito no julgamento do presente
Recurso Especial, requer-se como consequência, que os atos realizados no processo pelo
Juízo Incompetente seja anulado até a data do primeiro ato processual realizado pelo juízo
incompetente.
[...]

É o relatório.

Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Ao agravante incumbe a completa formação do instrumento, cumprindo ao relator
negar-lhe seguimento, de plano , caso verifique a ausência de qualquer das peças
consideradas pelo legislador como obrigatória (C. P. C., art. 525, inc. I), eis que não se
admite complementação posterior à interposição do recurso.
No caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe todas as cópia que se refere o
aludido dispositivo legal (conforme certificado nos autos), o que inviabiliza o
prosseguimento deste instrumento.
[...]
Portanto, fica claramente demonstrada a completa falta de perspectiva de êxito deste
agravo de instrumento, não só neste Tribunal, mas também no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, pela ausência das peças obrigatórias, estando o relator autorizado, por força do
disposto no artigo 557, do Código de Processo Civil, a negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior” (cf. art. cit.).

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 87 da Lei 5.86 de 1973 e
aos art. 141, 43, 329 (II), 492 da Lei 13.105 de 2015), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 297e81d6-0ee9-4bdf-9d2a-705c2ed6f013

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.911 / MG
Número Registro: 2024/0488089-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007361020124013823 00090884320134010000 7361020124013823
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEREZA SIMAO LOPES
ADVOGADO : JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES - MG097839
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEREZA SIMAO LOPES
ADVOGADO : JOSE MARCELO DE CASTRO GOMES - MG097839
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50819134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: e968f740-b117-4494-a1ce-e2e667ba4a49

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: e968f740-b117-4494-a1ce-e2e667ba4a49